Tribunal: TJSP
Processo: 1000633-82.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Competência recursal. Apelação. Julgamento pela 23a Câmara de Direito Privado de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na presente demanda. Prevenção. Incidência da regra constante do art. 105, do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação.